Tribunal: STF
Processo: HC 246511
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Matheus Lanzarin impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO SOBRE PERÍCIA. ARTIGO 158 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não há elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida. 



    2. Impossibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo, não há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem. 



    3. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 918.914, ministro Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende seja determinado “ao c. STJ que examine o mérito da impetração (HC nº 918914/SC), a fim de verificar a ilegalidade constante dos autos a justificar a concessão da ordem”.



É o relatório. 



2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, quanto ao pleito de determinação de apreciação das questões suscitadas perante o Superior Tribunal de Justiça, não se revela plausível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ademais, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça ou mesmo qualquer ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.



    É que, conforme exposto no ato dito coator (eDoc 27):



    Com efeito, o que se observa é que o teor do que articulado constitui mera repetição do que já exposto no Habeas Corpus nº 749423 - SC e no Agravo em recurso especial n. 2.111.250/SC, a indicar o descabimento do "writ", notadamente quando voltado, neste momento, a acórdão transitado em julgado. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. " 



Reforço a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo, bem como que não há, na hipótese, flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem. 



Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. (grifei)



    Nesse contexto, ainda que se reconheça a referência equivocada acerca do suposto trânsito em julgado do acórdão condenatório, subsistiu no ato dito coator, fundamento autônomo e suficiente para a afirmação de inviabilidade da utilização do habeas corpus (lá impetrado), porquanto demandaria revolvimento fático probatório divergir da conclusão alcançada pela instância de origem, acerca das alegações defensivas. 



    É que, conforme exposto no acórdão proferido pelo tribunal de origem em sede de embargos de declaração (eDoc 24 fls. 2 a 4):



    c) Da contradição no que diz respeito à tese de culpa concorrente



    Aduz, ademais, que "ao analisar os argumentos trazidos pela Defesa no que se refere atipicidade do delito previsto no art. 302  do  CTB, o r. acórdão refere ter sido alegado, pela Defesa, tese de reconhecimento de culpa concorrente, inobstante tenha - se demonstrado a atipicidade dos fatos por culpa exclusiva da vítima, o  que, evidentemente, é incompatível  com  a  tese  de  culpa concorrente".



    No entanto, não há falar em contradição, porquanto a decisão recorrida analisou o recurso no que diz respeito à alegada atipicidade, conforme se extrai do item 3.1 do acórdão, tanto que concluiu pela existência de provas suficientes acerca da materialidade e autoria delitivas.



    De mais a mais, afastada a alegação de contribuição da vítima para a ocorrência do evento danoso, reconhecendo-se culpa do ora apelante, significa dizer que a tese da culpa concorrente restou implicitamente rejeitada. A decisão recorrida foi clara ao afirma  que a vítima em nada teria contribuído para ocorrência do sinistro, o que, inquestionavelmente, afasta não só a alegação de culpa concorrente como, igualmente, tese de culpa exclusiva desta. 



    Ressalte-se, que, a amparar tal reconhecimento está o fato de ter  a decisão recorrida considerado que a invasão de via preferencial promovida pelo apelante prepondera sobre eventual excesso de velocidade imprimido pela vítima.



    Extrai-se do julgado: "[...] é incontroverso que a velocidade empregada pela vítima na condução da motocicleta, não foi a causa preponderante do acidente, de maneira a tornar inafastável a responsabilidade do recorrente, salientando-se que inexiste, na seara penal, a compensação de culpas [...]". (TJSC, Apelação Criminal n. 0003711-61.2011.8.24.0041, de Mafra, rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 27-07-2017).



    Ademais, importante salientar que "[...] ainda que fosse reconhecida também alguma culpa da vítima, em matéria penal não há compensação de culpas, pois somente a culpa exclusiva da vítima constitui causa excludente da tipicidade. A culpa concorrente não exclui o nexo causal, nem a responsabilidade penal do causador do acidente."



    Assim, não há falar em contradição na análise das provas e na tese aventada em recurso, porquanto a conclusão quanto à ausência de culpa da vítima restou flagrantemente fundamentada.



    d) Da obscuridade e contradição tocante ao laudo técnico juntado pela defesa



    Argumenta, ainda, o embargante, que o decisum é obscuro e contraditório porque não considerou a título de prova o laudo técnico apresentado pela defesa nos autos, mas manteve a condenação imposta na sentença sem a existência de outra prova acerca da dinâmica do acidente, na medida que nenhum exame pericial foi produzido durante o inquérito policial e/ou instrução processual.



           Sem razão.



    Isso porque, a prova pericial não é essencial ao julgamento de processos de crime de trânsito, bastando, para que haja condenação, que o julgador se convença da existência do crime com base em provas outras produzidas no processo. É o caso dos autos.



    O acórdão foi claro e suficiente ao refutar o laudo pericial apresentado pela defesa e, ainda, houve apreciação acerca da materialidade delitiva e sobre a existência de provas suficientes de autoria a recair sobre o embargante, de forma a permitir a manutenção da decisão de primeiro grau.



    [...]



    In casu, ao contrário do que alega o embargante, houve prova da dinâmica do acidente, consoante explanado no acórdão recorrido, sendo dispensável, portanto, a elaboração de perícia técnica para avaliação do abalroamento e conclusão acerca da culpa exclusiva do recorrente.



    Repele-se, pois, a alegação de contradição e obscuridade.



    (grifei)



    Desse modo, para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva — imprescindibilidade de prova pericial para comprovar a ocorrência do crime ou mesmo insuficiência das demais provas consideradas pelas instâncias de origem — , seria indispensável, como afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin). Cito, ainda, as seguintes ementas:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    (HC 215.283 AgR, de minha relatoria - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente